Tribunal: STF
Processo: ARE 1551578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO CRUZADA. ART. 26-A DA LEI Nº 11.457, DE 20017, E ART. 65 DA IN RFB 1717, DE 2017 (ALTERADO PELA IN RFB Nº 1.810, DE 2018). CRÉDITO RELATIVO A PERÍODO DE APURAÇÃO ANTERIOR À UTILIZAÇÃO, PELO CONTRIBUINTE, DO E-SOCIAL. VEDAÇÃO LEGAL.



    1. O contribuinte tem o direito de compensar valores indevidamente recolhidos com contribuições previdenciárias, desde que observado o disposto no art. 26-A da da Lei nº 11.457, de 2007 e no art. 65 da IN RFB 1.717, de 2017 (alterado pela IN RFB nº 1810, de 2018).



    2. É válida a vedação à compensação dos débitos das contribuições previdenciárias com os créditos dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil relativos a período de apuração anterior à utilização, pelo contribuinte, do e-Social (art. 26-A, §1º, I,"b" da Lei nº 13.670, de 2018).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea “b”, e 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se vê das alíneas "a" e "b" do inciso I do § 1º do art. 26-A da Lei n. 11.457/07, incluído pela Lei n. 13.670/18, há expressa vedação à compensação de contribuições previdenciárias com créditos relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, quando esses créditos e/ou débitos forem relativos a período de apuração anterior à utilização, pelo contribuinte, do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial.



    O contribuinte sustenta a ilegalidade de tal vedação.



    Sem razão, no entanto.



    A redação do artigo 26-A da Lei nº 9.430/1996 encontra-se em consonância com as disposições contidas nos artigos 170 e 170-A do Código Tributário Nacional, uma vez que esses dispositivos facultam à lei o condicionamento da compensação a determinadas garantias e condições, tal qual o trânsito em julgado da decisão declaratória do crédito e sua compensação com débitos tributários apurados após o início da utilização do eSocial. É o que fez pela Lei nº 13.670/2018, permitindo, mas com limitações, a compensação cruzada, sem que tal represente violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto a condição encontra-se prevista expressamente em texto legal, sendo aplicada de forma genérica e indistintamente a todos os sujeitos passivos que se encontrem na situação nela estatuída.



    Improcede, ainda, a alegação de que a imposição de um termo "a quo" para a admissão da compensação cruzada ofende o princípio da isonomia, pois aos contribuintes que ainda não haviam aderido ao eSocial continuou sendo viabilizada a repetição de eventuais contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente pelos meios tradicionais previstos anteriormente ao advento da Lei n. 13.670/18, qual seja, a restituição ou compensação com débitos da mesma natureza.



    Da mesma forma, não se verifica violação ao artigo 146, III, "b", da CF/88, uma vez que as formas de constituição, suspensão e extinção do crédito tributário estão insertos no próprio Código Tributário Nacional, com status de lei complementar, reportando os critérios condicionantes à legislação infraconstitucional, estipulados, no caso, pelo disposto no art. artigo 26-A da Lei nº 13.670/2018.



    Por fim, a ausência de previsão de um regime de transição que viabilizasse a compensação cruzada previamente à adesão das empresas contribuintes ao e-Social não ofende ao disposto no artigo 23 da LINDB, porquanto não se trata de decisão administrativa controladora ou judicial estabelecendo nova interpretação acerca de uma norma de conteúdo indeterminado, mas, sim, de norma mais benéfica aos contribuintes no tocante à compensação de tributos.



    Importa consignar, ainda, que a expressão "período de apuração" contida no § 1º, I, "b", do art. 26-A da Lei 11.457/2007, corresponde à data do encerramento do período-base em que o tributo é apurado, e não ao momento em que o crédito tributário reconhecido judicialmente é apto a ser compensado, como defende a empresa impetrante.



    Ademais, o STF, assim como o STJ, têm entendido que a lei aplicável em matéria de compensação é aquela vigente da data do encontro de contas, entre créditos e débitos. São reiterados os precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não existe direito adquirido a determinado regime jurídico, razão por que o contribuinte deve sujeitar-se aos limites da compensação segundo a lei vigente no momento do encontro de contas (STF, ARE 649.737, AIs 554.414, 649.389, 696.196).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente